Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME DESPACHO 1. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à devolução do mandado de intimação, sem cumprimento (ID no 28650132), devendo requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento. 2. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO